Tribunal: TJSP
Processo: 2252843-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade da citação não verificada. Citação por edital que se deu de forma regular. Adequada a interposição do recurso na hipótese. Questões apreciadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade da citação não verificada. Citação por edital que se deu de forma regular. Adequada a interposição do recurso na hipótese. Questões apreciadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
LOURDES
MARTINS
CAPELA,
é
embargado
ICOMON
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28332
2
Voto no 28332.
Embargos de declaração no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo.
Embargante: Lourdes Martins Capela.
Embargada: Icomon Tecnologia Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Nulidade da citação não
verificada. Citação por edital que se deu de forma regular.
Adequada a interposição do recurso na hipótese. Questões
apreciadas. Vícios não constatados. Via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade
ou
contradição.
Natureza
integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando
acórdão de fls. 684/692, sustentando a existência de omissões e
contradições. Alega, em síntese, que foi prejudicada com a apresentação de
contestação por negativa geral, que nem sequer se atentou para o fato de a
embargada não ter apresentado qualquer comprovante de pagamento; que
há necessidade de apreciação dos argumentos de mérito invocados pela
embargante, e não apenas das preliminares; que todas as tentativas de
citação foram feitas durante a semana e em horário comercial; que foi
condenada com base em mero orçamento; que a presunção é relativa e não
absoluta de veracidade da certidão do Oficial de Justiça e de que houve
exigência de prova sobre fato negativo; e que seria cabível o recurso de
apelação, e não de agravo de instrumento. Requer sejam sanados os vícios
apontados, bem como o prequestionamento da matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28332
3
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustenta a embargante, não se
vislumbra no venerando acórdão qualquer contradição, omissão ou
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do recurso foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
Com efeito, restou expressamente decidido que tem-se
como cabível e adequado o recurso interposto, tendo constado na decisão
que Ressalta-se, por cautela, ter restado clara a determinação judicial
quanto ao arquivamento do presente incidente, sem determinação de sua
extinção, vez que ausente qualquer das hipóteses legais preconizadas pelo
artigo 924, do Código de Processo Civil (fls. 414 dos autos de origem) (fls.
686).
Quanto à ausência de nulidade da citação, constou no
venerando acórdão:
Nos autos da fase de conhecimento, foi requerida a citação da
agravada pelo correio, com a indicação do domicílio da parte como
sendo na Rua Mangalô, 85, São Paulo/SP. Observa-se que houve
três tentativas de entrega da carta, realizada em dias e horários
distintos, retornando o aviso de recebimento como “ausente” (fls. 94
dos autos no 1024185-91.2014.8.26.0100).
Posteriormente, com o requerimento da citação por Oficial de
Justiça, o mandado retornou negativo, tendo sido registrada na
certidão que não foi possível a citação, já que deparei com o imóvel
fechado, onde não havia ninguém. Saliento que a Sra. Solange
(vizinha), informou o imóvel está fechado e não aparece ninguém,
desde o final do ano, não sabendo se viajaram ou se mudaram, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28332
4
desconhece a requerida (fls. 100 dos autos no 1024185-
91.2014.8.26.0100).
Naquele feito, após infrutífera tentativa de citação pessoal, foram
realizadas pesquisas junto ao BacenJud, InfoJud e Siel com o intuito
de localizar a agravada (fls. 107/110 dos autos no 1024185-
91.2014.8.26.0100), no entanto, ela não foi encontrada em nenhum
dos endereços obtidos em tais pesquisas (fls. 116/118 e 144/145
dos autos no 1024185-91.2014.8.26.0100).
A agravante requereu, ainda, a expedição de ofício às operadoras
de telefonia celular, bem como a realização de pesquisas de
endereços através do TER, INFOSEG, RENACH, SIGMA e SINIC
(fls. 120, 150 e 152 dos autos no 1024185-91.2014.8.26.0100).
Por fim, o douto Juízo da causa deferiu a realização de citação por
edital (fls. 161 dos autos no 1024185-91.2014.8.26.0100). [...] Como
se vê, na medida em que foram efetuadas diversas pesquisas
acerca do paradeiro da agravada e que ela não foi encontrada em
nenhum dos endereços diligenciados, era mesmo de se entender
que se encontrava em local incerto e não sabido, circunstância
que autorizava a sua citação por edital.
Em sua impugnação, insurge-se a parte alegando a nulidade de sua
citação por edital, pois poderia ter sido citada com hora certa.
Contudo, não assiste razão à agravada.
Isso porque, o oficial de justiça certificou que uma vizinha informou
que o imóvel estava sem ninguém há meses, e que desconhecia a
agravada. Desta forma, sequer se sabia se aquela se tratava
realmente da residência da autora.
Ademais, somente se houvesse suspeita de ocultação, além de
estarem preenchidos os demais requisitos dos artigos 253 e 254 do
Código de Processo Civil, é que caberia a realização de citação com
hora certa, o que não se evidenciou.
Dessa forma, não há que se falar que não foram esgotados os
meios para tentativa de localização da executada, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28332
5
considerando que a demanda foi ajuizada em 2014 e a citação
por edital apenas se efetivou em 2018.
Ressalte-se que a simples juntada de contas em nome da
agravada referente ao endereço da Rua Mangalô, 85 (uma conta
de energia de janeiro de 2015 e uma conta de água de 2016 - fls.
291/292 dos autos de origem) e de declaração realizada por
outra vizinha (fls. 296) não são suficientes para desconstituir a
certidão realizada pelo Oficial de Justiça, dotada de fé pública.
(fls. 687/689) (realces não originais).
No tocante às alegações sobre a sentença de mérito
proferida nos autos da fase de conhecimento, foi observado que:
Ademais, as alegações apresentadas na impugnação não se
mostram suficientes para modificar o que foi decidido na
sentença, não demonstrando de modo inequívoco a ocorrência de
efetivo prejuízo da parte.
Nos autos da fase de conhecimento foi nomeado curador especial
para atuar na defesa dos interesses da agravada, que ofereceu
contestação por negativa geral, controvertendo os fatos e afastando
os efeitos da revelia (fls. 185/186 dos autos no 1024185-
91.2014.8.26.0100). Nesse sentido: [...]
E o pedido formulado na petição inicial foi julgado procedente, por
sentença transitada em julgado em 30/09/2019 (fls. 206 dos autos no
1024185-91.2014.8.26.0100), na qual constou expressamente que:
demonstrou a empresa autora, por meio do boletim de ocorrência de
fls. 20/21, lavrado por “Alvaro Luis Correa da Silva”, condutor do
veículo de responsabilidade da autora à época dos fatos, que o
veículo da ré colidiu com a dianteira do veículo locado pela
requerente em um cruzamento de duas vias. Acresce que, por meio
de foto anexada aos autos (fl.29), a autora comprovou que a via
pela qual o condutor de seu veículo transitava, Rua Doze de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28332
6
Setembro, tinha preferência em relação à via pela qual a ré
transitava, Rua Coronel Antônio Ferraz, tendo em vista que esta se
encontrava devidamente sinalizada com a placa de “pare”, o que, no
entanto, não foi observada pela ré. Ademais, mesmo que a referida
via, Rua Coronel Antônio Ferraz, não estivesse com a devida
sinalização, é cediço, conforme o Código de Trânsito Brasileiro,
artigo 29, III, que “quando veículos, transitando por fluxos que se
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de
passagem [...] c) o que vier pela direita do condutor”. [...]
Com efeito, comprovou a parte autora a realização de ato ilícito
pela requerida, conforme acima fundamentado. Presentes,
portanto, os requisitos para a responsabilização civil subjetiva, quais
sejam, o ato ilícito culposo, dano e nexo de causalidade.
Consoante aos danos materiais pleiteados, a parte autora
demonstrou, por meio de nota fiscal (fls. 33), os valores
despendidos para o conserto do veículo em razão dos danos
ocasionados pelo acidente. Imperioso salientar, por cautela, que,
conquanto a parte autora não tenha juntado aos autos outros
orçamentos, o valor em questão, por si só, não se mostra excessivo
para a reparação dos danos causados, tendo em vista os danos
apontados no relatório de avarias (fl.24) e imagens do veículo (fls.
30/32). (fls. 198/200 dos autos no 1024185-91.2014.8.26.0100).
Por fim, ressalte-se a possibilidade da comprovação dos
danos materiais por meio de orçamentos. Nesse sentido, em casos
análogos:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. [...] Colisão traseira. Presunção de culpa
não elidida. Inteligência do artigo 29, inciso II, do CTB. Corréu que
não contribuiu para o evento. Teoria do corpo neutro. Ausência,
ademais, de indício que distanciamento maior entre o primeiro e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28332
7
segundo carros evitaria a efeito dominó. Danos materiais.
Comprovação
por
orçamento.
Possibilidade.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1008894-70.2016.8.26.0071;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j.
01/09/2020) (realces não originais)
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
REVELIA
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
NÃO
RECONHECIMENTO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
QUE
RESPONDE DE FORMA SOLIDÁRIA CULPA PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, A QUAL,
ADEMAIS VEM EMBASADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
DANOS
MATERIAIS
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
ORÇAMENTOS JUNTADOS POSSIBILIDADE MATÉRIA DE FATO
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJSP; Apelação
1004001-34.2016.8.26.0007; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 31/05/2017) (realces não originais)
Como se vê, as alegações da parte foram devidamente
enfrentadas, e os argumentos retratam nítido inconformismo com o que foi
decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, portanto, em vício no venerando
acórdão, pois restaram suficiente e especificamente debatidos os motivos
pelos quais esta Colenda Câmara decidiu, corroborada por farta
jurisprudência, pela rejeição da alegação de nulidade da citação.
Cumpre ressaltar, ainda, que, De acordo com a
jurisprudência desta Corte, a contradição sanável mediante embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a
fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28332
8
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a
decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão
proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo. (STJ, AgInt no
REsp 1.633.988/RJ, Rel. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 19/09/2017)
(realce não original).
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser
explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu
proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável
ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp 1.340.444/RS, Rel. Francisco
Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realces não originais).
Assim, o não acolhimento dos argumentos deduzidos
pela parte não se confunde com a existência de nulidade na decisão.
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente,
pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a
que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28332
9
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252843-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28332
10
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de
declaração não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de
2015 estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro
Júnior aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão
prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o
Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior
deverá considerar “incluídos no acórdão os elementos que o recorrente
afirma deverem constar, se os embargos de declaração tiverem sido
indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do
recurso extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator